Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-86.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-86.2023.8.14.0121

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a inexistência de relação contratual e condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à definição dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado no tocante à fixação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão indicada está configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de especificar os marcos temporais para incidência da correção monetária e dos juros moratórios, o que compromete a exatidão e completude da decisão.

4.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto indevido), conforme estabelece a Súmula 43 do STJ.

5.

Os juros moratórios sobre os danos materiais e morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

6.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais deve seguir a Súmula 362 do STJ (data do arbitramento), conforme já fixado no acórdão embargado, restando apenas a complementação quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser suprida para garantir a completude do julgado.

2.

Em caso de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, e os juros moratórios, desde o evento danoso.

3.

Os juros moratórios sobre danos morais, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800177-86.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24499526

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24499526, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações. Desta forma, o autor busca que seja definido tanto os juros moratórios dos danos materiais quanto os dos danos morais, incididos a partir do evento danoso.

Em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.022 do CPC), conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de contrato e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, caracterizando responsabilidade civil extracontratual.

Todavia, omitiu-se em indicar expressamente os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas 43 e 54, estabelece que a correção monetária, em caso de responsabilidade civil extracontratual, incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43); os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54), conforme também o art. 398 do Código Civil.

Considerando que a responsabilidade atribuída é extracontratual e que os descontos indevidos ocorreram sem comprovação de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da mora desde a data do primeiro desconto indevido e, igualmente, a correção monetária a partir desse momento.

Quanto aos juros moratórios dos danos morais, o acórdão limitou-se a determinar a correção monetária conforme a Súmula 362 do STJ (data do arbitramento), mas silenciou quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Tal omissão deve ser suprida.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios também incidem a partir do evento danoso, o que é reiterado pela jurisprudência dominante do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, a fim de suprir a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais, os quais deverão ser contados a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto indevido); os juros moratórios, a partir do evento danoso (mesma data do primeiro desconto indevido), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil; Suprir a omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, que deverão incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem alteração na condenação principal ou nos honorários, por se tratar apenas de complementação do julgado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025